Tribunal: TJSP
Processo: 1122914-21.2015.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-22
Data de publicação: 2020-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001048748
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1122914-21.2015.8.26.0100/50001, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes JULIANA HENRIQUE VAZ PERECIN e BRUNO MADUREIRA
PARÁ PERECIN, é embargado FABRÍCIO SILVA FARSURA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA.
São Paulo, 22 de dezembro de 2020.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1122914-21.2015.8.26.0100/50001 -Voto no 22511 GI
2
Voto no 22511
Embargos de Declaração no 1122914-21.2015.8.26.0100/50001
Embargantes:
JULIANA
HENRIQUE
VAZ
PERECIN
E
BRUNO
MADUREIRA PARÁ PERECIN
Embargado: FABRÍCIO SILVA FARSURA
Comarca: São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de omissões
no v. acórdão embargado. Inocorrência. Pretendida
rediscussão de matéria já decidida no intuito de obter a
modificação do julgado. Manifesto caráter infringente.
EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos em face do v. acórdão
(fls. 500/515), que deu parcial provimento aos recursos de apelação de ambas as
partes.
Aduzem os embargantes que houve omissão quanto ao prazo para
desocupação do imóvel e sua respectiva multa em caso de descumprimento da ordem
judicial, destacando que em sentença complementar, após oposição de embargos de
declaração face a decisão singular, o nobre Magistrado concedeu 20 dias úteis para
desocupação voluntária. Alegam, ademais, que o percentual arbitrado de 0,40% sobre
o valor venal do imóvel para o fim de cálculo dos aluguéis compensatórios
indenizatórios se mostra desproporcional. Sustentam que são claramente prejudiciais
a liquidação de exatos valores, considerando que a lei comina a opção (e não um
dever), de se arbitrar tais parâmetros na fase de liquidação, em consonância com
artigo 509 do CPC.
É o relatório.
Impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.
Adequados para eliminar os vícios do art. 1.022, inc. I e II, do
NCPC, ou corrigir erro material, consoante dispõe o inc. III, com o fim de propiciar a
inteligibilidade e exequibilidade do julgado em função integrativa, não se admite a
oposição de embargos de declaração como meio de se provocar o reexame da decisão
embargada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1122914-21.2015.8.26.0100/50001 -Voto no 22511 GI
3
Cumpre registrar que o v. acórdão reformou parcialmente a r.
sentença, apenas para condenar o réu ao pagamento de indenização pelo tempo de
ocupação do imóvel e para condenar a autora a restituir ao réu, além do valor já
constante da decisão, o montante despendido diretamente pelo réu junto à CEF.
Sendo assim, os demais tópicos julgados pelo juízo de primeiro
grau, devem ser mantidos por seus próprios e bem lançados fundamentos. Nesse
ponto, de rigor a manutenção do prazo para desocupação do imóvel.
No que tange ao percentual arbitrado para cálculo dos aluguéis
compensatórios, conclui-se, em última análise, que os embargantes pretendem, na
verdade, rediscutir a matéria já apreciada e devidamente fundamentada.
Com efeito, resta evidente o caráter estritamente infringente do
recurso, que busca o reexame e a alteração do julgado a ser perseguida através da
interposição de recurso adequado.
Ademais, consoante entendimento pacificado, “o juiz não está
obrigado a responder a todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado
motivo suficiente para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos
indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos” (JTJ
259/14).
Dessa forma, considerando que os embargos de declaração não se
prestam para rediscutir temas já abordados na decisão e considerando que a decisão
embargada deduziu claramente os fundamentos da solução adotada sem incidir em
nenhum dos vícios do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os presentes
embargos devem ser rejeitados.
Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.
RAMON MATEO JUNIOR
Relator